Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720807-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JADIANE ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela atinente à pretensão de desbloqueio de toda a quantia depositada em conta poupança. 2. A despeito de estar prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o normativo vem sendo mitigado em prol de um processo de execução mais efetivo, mormente quando verificado o desvirtuamento da conta poupança, quando esta é usada como se fosse conta corrente. 3. No caso, não restou evidenciado pela parte executada/agravante que a conta em que fora efetivada a constrição impugnada possui natureza de poupança ou que os referidos valores bloqueados eram destinados ao seu tratamento de saúde. 4. Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores é medida que se impõe, nos termos do art. 854, §3o, inciso I e art. 373, inciso II, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando ser impenhorável valores encontrados na conta bancária do devedor até o limite de 40 salários-mínimos, não importando se são mantidos em conta corrente, conta poupança ou investimentos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) compulsando os autos originários, verifica-se que o extrato bancário completo juntado pela executada/agravante (ID 195901229) apresenta a ocorrência de entradas e saídas de valores por meio de saques e ou transferências PIX, corroborando o apontado desvio da natureza da conta poupança. Além disso, verifica-se que a executada/agravante não demonstrou a contento que os valores existentes em conta poupança eram destinados ao seu tratamento de saúde. Assim, não logrando a parte executada/agravante evidenciar que a conta em que fora efetivado o bloqueio dos valores impugnados, via SISBAJUD, possui natureza de poupança, a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio é medida que se impõe, nos termos do art. 854, §3o, inciso I e art. 373, inciso II, do CPC.” (ID 62313539). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (natureza alimentar da verba constrita), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030